Tribunal: STF
Processo: RE 1460092
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Barbacena, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que manteve a sentença na qual a recorrente foi condenada ao pagamento dos valores correspondentes às férias-prêmio em favor da recorrida (eDOC 7 e eDOC 5).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 12): 



    “(...) é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1°, a, da Lei Estadual n°. 10.254/1990 e ‘efetivados’ sob à égide da Lei Complementar n°. 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 5, p. 1-6):



    “Cuida-se de ação de indenização relativa a férias-prêmio de FGTS, aduzindo em síntese a autora que foi servidora pública do Estado de Minas Gerais, contratada e posteriormente ‘efetivada’, nos termos da Lei Complementar nº 100/07, que foi parcialmente declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4786. Requer a concessão em espécie do saldo de férias-prêmio não gozadas, nos moldes dos documentos que anexa à inicial, bem como a condenação do requerido a pagar os valores relativos ao FGTS correspondentes ao período trabalhado.



    (...)



    No mérito, compulsando os autos, observa-se que a requerente foi contratada pelo demandado, em caráter excepcional e temporário, para o exercício das funções de Professora da Educação Básica - consoante documentos anexados à inicial, notadamente o histórico funcional (documento de nº 1437604809).



    Outrossim, em razão do disposto no art. 7º, inc. IV, na Lei Complementar 100/07, do Estado de Minas Gerais, a requerente, assim como diversos servidores que se encontravam em semelhante situação quando da promulgação da referida norma, foi considerada efetivada, a partir de novembro de 2007.



    Entretanto, em decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876, o Pretório Excelso declarou inconstitucionais os dispositivos legais da mencionada Lei, que conferiram efetividade aos servidores admitidos sem concurso público, por flagrante violação ao princípio contido no art. 37, inc. II, da Constituição da República, conforme pode se depreender, in verbis:



    (...)



    Na hipótese em análise, observa-se que a requerente foi originalmente contratada para o exercício das funções educacionais, por prazo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em conformidade com o que preconiza a constituição da República, em seu artigo 37, inc. IX.



    Não obstante, em razão da modulação operada através do julgamento da ADI 4876, não socorre o referido direito àqueles que, à época da publicação da ata de julgamento, preenchessem os requisitos para a aposentadoria, consoante alhures citado. E, na hipótese em exame, conforme se depreende do histórico funcional acostado através do documento de nº 1437604809, a requerente aposentou-se voluntariamente em junho de 2016, encontrando-se assim, abrangida pelas exceções previstas através da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade.” 



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018). 



    Sendo assim, tratando-se, na verdade, de contrato nulo, a Recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio. No entanto, tem ela direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme firme jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente